Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-36.2018.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
– Serviço de TV por assinatura - Pretensão do apelante de ressarcimento de todos os valores pagos a maior, desde o início do relacionamento e recebimento de indenização por danos morais - Descabimento - Ausência de comprovação, pelo autor, dos valores

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
– Serviço de TV por assinatura - Pretensão do apelante de ressarcimento de todos os valores pagos a maior, desde o início do relacionamento e recebimento de indenização por danos morais - Descabimento - Ausência de comprovação, pelo autor, dos valores pagos desde que firmou o contrato, não juntado pelas partes - Dano moral inexistente - Meros aborrecimentos que fazem parte do cotidiano - Sentença mantida.
– Verba honorária - Cuidando-se de sentença ilíquida, cujo valor do proveito econômico obtido não é possível mensurar, a fixação da verba honorária deverá ter como base o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC - Sentença retificada nesse ponto.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000577-36.2018.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante WELDER
ANTONIO BRITO, é apelado SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646 -Voto no 31577
2
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646
Apelante: Welder Antonio Brito (justiça gratuita)
Apelada: Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
Juíza: Marcela Corrêa Dias de Souza
Comarca: Urânia Vara Única
Voto 31577
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
Serviço de TV por assinatura - Pretensão do
apelante de ressarcimento de todos os valores
pagos a maior, desde o início do relacionamento e
recebimento de indenização por danos morais -
Descabimento - Ausência de comprovação, pelo
autor, dos valores pagos desde que firmou o
contrato, não juntado pelas partes - Dano moral
inexistente - Meros aborrecimentos que fazem parte
do cotidiano - Sentença mantida.
Verba honorária - Cuidando-se de sentença
ilíquida, cujo valor do proveito econômico obtido não
é possível mensurar, a fixação da verba honorária
deverá ter como base o valor da causa, conforme
dispõe o art. 85, § 2o, do CPC - Sentença retificada
nesse ponto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
tirada
de
sentença (fls. 391/399) que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer c. c. repetição de indébito e indenização por danos
morais1 ajuizada por Welder Antonio Brito em face de Sky Serviços
de Banda Larga Ltda., para condenar a ré a devolver ao autor, de
1 R$ 10.000,00, em agosto de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de 30.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646 -Voto no 31577
3
forma simples, os valores excedentes aos valores de R$ 113,00,
referente aos meses de janeiro a setembro de 2017, conforme faturas
juntadas as fls. 265/296, bem como aos valores excedentes a R$
109,60 referente ao período de outubro de 2017 a maio de 2018,
conforme faturas juntadas as fls. 297/301 e 240/258, pelo plano
contratado de TV por assinatura.
O valor da devolução, a ser apurado em
sede de liquidação, deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP desde a data do pagamento de cada fatura, enquanto
os juros de mora, de 1% ao mês, incidirão a partir da citação.
Pela sucumbência recíproca, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento de 60% das custas e das
despesas processuais e a autora com 40%.
A verba honorária foi fixada por
equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de
Processo Civil, em R$ 800,00, com a observação de que a parte
autora é beneficiária da justiça gratuita.
Apelou o autor buscando a reforma da
sentença para que a ré seja condenada a restituir todos os valores
cobrados a maior desde o início do relacionamento, bem como ao
pagamento de indenização por dano moral.
Insurgiu-se, ainda, em relação ao
arbitramento
da
verba
honorária
por
apreciação
equitativa,
argumentando que o caso requer a aplicação do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
O recurso foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646 -Voto no 31577
4
É o relatório.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Trata-se de contrato de prestação de
serviços de TV por assinatura.
O autor reclama de cobrança a maior
do que o valor do contrato, porém não indica em que consistiriam
esses valores a maior. A seu favor, afirma que a ré não lhe enviava as
faturas, vendo-se obrigado a efetuar os pagamentos através do código
de barras, sem saber o que estaria pagando.
Nenhuma das partes cuidou de trazer o
contrato aos autos.
As partes realizaram acordos mas, ao
que consta, não teriam sido cumpridos.
Assim, de um lado temos o autor que
pretende se ver ressarcido de valores que nem mesmo ele sabe
precisar, diante da total ausência de provas dos termos da
contratação, e de outro a ré que afirma serem legítimas as cobranças,
porém não trouxe o contrato aos autos, o que levou o Juízo a julgar,
corretamente, nesses termos:
"Ademais, a ré não juntou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646 -Voto no 31577
5
documento que demonstrasse que os valores cobrados foram
devidamente corretos ou que houve adesões a planos adicionais,
fora do acordo pactuado conforme e-mail juntado a fl. 20. Aliás, tal
questão, sequer, foi rebatida com clareza pela ré, o que a torna
incontroversa.
É certo que o autor pagou algumas
faturas em atraso, gerando multa, o que, de fato, é demonstrado
às fls. 240/301. Entretanto, excluindo o valor da multa por atraso e
os juros, os valores cobrados superam o valor acordado pelas
partes, em setembro de 2017, conforme demonstra o e-mail
juntado a fl.20.
Além disso, de acordo com as
faturas juntadas às fls.265/296 e fls. 300/301 foram cobrados os
seguintes
valores:
R$
114,90
(janeiro/2017);
R$
114,90
(fevereiro/2017); R$ 135,22 (março/2017); R$ 132,91(abril/2017); R$
162,96 (maio/2017); R$ 167,96 (junho/2017); R$ 176,11 (julho/2017);
R$ 176,16 (agosto/2017); R$ 172,60 (setembro/2017) e R$ 114,60
(novembro/2017).
Também, constata-se que após a
realização do segundo acordo (fls.20), a ré continuou emitindo
faturas em valores diferentes ao pactuado, conforme se verifica
nas faturas juntadas às fls. 240/260, tendo emitido faturas nos
valores de: R$ 114,96 (dezembro/2017); R$ 115,15 (janeiro/2018);
R$ 149,95 (fevereiro/2018); R$ 133,94 (março/2018); R$ 119,50
(abril/2018) e R$ 119,50 (maio/2018).
Assim, em pese os argumentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646 -Voto no 31577
6
ré, os valores excedentes ao valor de R$ 113,00, correspondente
ao contrato firmado, anteriores a setembro de 2017 (primeiro
plano) e R$ 109,60, firmado até maio/2018 (segundo plano),
deverão ser devolvidos ao autor, pois foram pagos
indevidamente, devendo ser descontados os juros, multas por
atraso e pacotes adicionais.
Contudo, a devolução dos valores
excedentes deverão incidir apenas sobre as faturas juntadas aos
autos (fls. 240/260 e fls. 265/301), pois a prova de cobrança das
faturas acima do pactuado, de outros meses que não foram
relacionados nos autos, cabia ao autor, nos termos do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
Desta forma, tendo em vista que o
autor não juntou todas as faturas do período em que pretende ser
ressarcido, deverá receber apenas as diferenças que pagou a
mais, apenas dos meses de janeiro/2017 a setembro de 2017 (fl.
240/260) e de outubro de 2017 a maio/2018 (fl.265/301), não
devendo ser incluídos nos cálculos os juros e multa por atraso no
pagamento.
Em relação ao dano moral, assim
estabeleceu a sentença:
"Quanto ao pedido de indenização
por
dano
moral
deduzido
cumulativamente,
entendo-o
improcedente.
Há que se atentar para o fato de que
nem todo mal estar é capaz de produzir danos morais. Para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646 -Voto no 31577
7
é necessário que o dissabor experimentado revista-se de
gravidade suficiente para que se possa vislumbrar lesão a algum
direito fundamental da pessoa.
O simples descumprimento do dever
legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em
princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém
circunstâncias que atinja a dignidade da parte.
Em suma, o que se tem, no caso em
questão, é situação que gera mero dissabor ou aborrecimento,
mas não dano moral indenizável. O acontecimento vivenciado
pelo autor não extrapolou o limite dos aborrecimentos a que
todos nós estamos diariamente sujeitos. Inexistiu afronta à sua
honra, dignidade ou imagem. De rigor, portanto, a improcedência
do pedido de indenização por danos morais." (sic)
A condenação por dano moral em
situações como a dos autos implicaria na banalização do instituto,
transformando-o em meio de vida, o que não pode ser acolhido.
Patente,
portanto,
a
correção
da
sentença em relação aos objetos da demanda, fazendo-se necessário
um único reparo apenas, para corrigir o arbitramento da verba
honorária que, em caso de impossibilidade de se mensurar o valor
econômico obtido pelas partes, deverá ter como base o valor da
causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para fixar a verba honorária atribuída às partes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-36.2018.8.26.0646 -Voto no 31577
8
sentença, em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantida, quanto
ao mais, a r. sentença recorrida.
MARINO NETO
Relator